Tribunal: TJES
Processo: 5002640-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigações
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5002640-86.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU AO ESTADO A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, DISPONIBILIZANDO O DOCUMENTO PARA SER EXIBIDO NA UFES COM EFICÁCIA ININTERRUPTA DESSA DECLARAÇÃO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO E HISTÓRICO CORRELATO, TRADUZIDOS PARA O PORTUGUÊS POR TRADUTOR JURAMENTADO. AGRAVADA REFUGIADA DA VENEZUELA. FLEXIBILIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PELA EMBAIXADA OU CONSULADO DO BRASIL NO PAÍS DE ORIGEM (VENEZUELA). PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CURSO DE MEDICINA NA UFES NA CONDIÇÃO DE REFUGIADO DA VENEZUELA. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO EM DETRIMENTO DE REGRA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Entende-se que, no caso concreto, é necessário mitigar regra administrativa e prestigiar o direito fundamental à educação, afinal, a autora agravada é refugiada da Venezuela e se vê impossibilitado faticamente de atender à normativa da Secretaria de Educação Estadual que exige o apostilamento, pelo país de origem (no caso, a Venezuela), do documento de conclusão de ensino médio emitido no exterior. 1.1) Mitigação da regra administrativa em favor do direito fundamental à educação. 2) Nos termos da Constituição Federal de 1988, o acesso aos níveis mais avançados do ensino não pode ser impedido quando demonstrada a capacidade do aluno. Na situação vertente, é preciso prestigiar a situação da autora recorrida que, mesmo na condição de refugiada da Venezuela, logrou êxito em aprovação no curso de medicina na UFES. Enfim, é necessário dar supremacia ao direito à educação em detrimento de normativa administrativa de impossível cumprimento por parte da recorrida. 2.1) Relativização das regras impostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação por aprovação em Curso Superior. Adoção do princípio da razoabilidade, pelo grau de desenvolvimento e eficiência demonstrados pelo candidato.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado emita, até 23/02/2023, declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio, disponibilizando tal documento para ser exibido à UFES, com eficácia ininterrupta dessa declaração condicionada à apresentação, em trinta dias, do diploma de conclusão de ensino médio e histórico correlato, traduzidos para o português por tradutor juramentado, sob pena de serem cessados os efeitos da medida, com imediata comunicação à UFES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 4535867), no qual pretende
a
modificação da decisão proferida na origem, que, em sede de “ação de obrigação de fazer e de indenização por danos morais” (n.º
5004922-25.2023.8.08.0024
)
proposta por
LEONELYS ISABEL RODRIGUEZ JIMENEZ
, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado emita, até 23/02/2023, declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio, disponibilizando tal documento para ser exibido à UFES, com eficácia ininterrupta dessa declaração condicionada à apresentação, em trinta dias, do diploma de conclusão de ensino médio e histórico correlato, traduzidos para o português por tradutor juramentado, sob pena de serem cessados os efeitos da medida, com imediata comunicação à UFES
.

Nas razões do recurso, alega
o
agravante, essencialmente, que
o “decisum” impugnado não se sustentaria, na medida em que deveria ser observado o princípio da legalidade e as normas atinentes à revalidação de diploma expedido no exterior.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra a autora recorrida, Leonelys Isabel Rodriguez Jimenez, na exordial, que cursava o oitavo semestre da faculdade de Medicina, na Universidade de Oriente, Núcleo Bolivar (na Venezuela), desde o primeiro semestre de 2012 até o segundo semestre de 2018, tendo concluído mais da metade do curso, que têm duração de 07 (sete) anos letivos, ou seja, 14 (quatorze) semestres. Salienta que por conflitos políticos na Venezuela, se viu em situação de extrema vulnerabilidade econômico-social, mudando-se para o Brasil, onde passou a residir desde 2020. Destaca que interrompeu os estudos iniciados no país de origem, mas participou, aqui no Brasil, do Edital n.º 01/2023, referente ao processo seletivo para ingresso em curso de graduação na Universidade Federal do Estado do Espírito Santo (UFES) para solicitantes de refúgio, portadores de visto humanitário ou imigrantes vindos de locais onde a ONU considera haver grave violação de direitos humanos. Esclarece que se aplicou para o curso de medicina e teve a inscrição deferida, porém condicionada à entrega de parecer de equivalência. Isso porque, em sua narrativa, o certificado de conclusão de ensino médio apresentado estava pendente de declaração de equivalência pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo (SEDU), nos termos da Resolução do Conselho Estadual de Educação n.º 3.777/2014, a qual exige autenticação pela autoridade consular competente, com prazo para regularização de pendência até 23/02/2023. Registra que é exigida a autenticação pela embaixada ou consulado do Brasil no país de origem, ou seja, autenticação pela autoridade consular do Brasil na Venezuela, exigência que está impossibilitada de cumprir por ser refugiada da Venezuela. Consigna que desde 16/04/2020 o governo brasileiro fechou todas as sedes diplomáticas brasileiras na Venezuela, impossibilitando a autenticação solicitada. Enfatiza que protocolou o pedido de apostilamento junto ao portal do “Minsiterio del Poder Popular para Relaciones Exteriores”, mas não visualiza indícios de que haverá o fornecimento do documento pelo governo venezuelano, que dificulta o fornecimento de documentos por quem deixa o país. Assim, requer a concessão de tutela antecipada de urgência para que o Estado forneça imediatamente a declaração de equivalência do certificado de conclusão do ensino médio, com o envio de cópia para a UFES com vistas a garantir a inscrição efetiva no programa desejado.

O juízo “a quo”
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado emita, até 23/02/2023, declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio, disponibilizando tal documento para ser exibido à UFES, com eficácia ininterrupta dessa declaração, condicionada à apresentação, em trinta dias, do diploma de conclusão de ensino médio e histórico correlato, traduzidos para o português, por tradutor juramentado, sob pena de serem cessados os efeitos da medida, com imediata comunicação à UFES
.

O Julgador atuante em primeira instância relativizou um dos requisitos exigidos pela SEDU/ES para a emissão de parecer de equivalência em relação ao certificado de conclusão de ensino médio da autora agravada. Considerou que cabe aos Estados, por meio de suas Secretarias de Educação, emitirem parecer de equivalência em relação à diplomas de conclusão emanados de Instituição de Ensino de outros países. Consignou a necessidade de que a documentação seja traduzida por Tradutor Juramentado e autenticada por Autoridade Consular do país de origem ou atestada por apostilamento no país de origem. Acerca da autenticidade (segundo requisito), considerou a impossibilidade de cumprimento pela autora recorrida, ante seu “status” de refugiada da Venezuela. E, nessa perspectiva, flexibilizou o requisito da autenticação do diploma de conclusão do ensino médio, emitido pela Venezuela (país de origem da autora agravada), prestigiando o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a permitir que a agravada desenvolva os diversos aspectos de sua personalidade, neste país que ora a acolhe. O Julgador registrou que o primeiro requisito, qual seja, a tradução juramentada, não poderia ser relativizado, dada a possibilidade de seu atendimento, respeitando-se o idioma oficial (o português). Dessa forma, o Juiz Singular entendeu ser plausível a determinação de expedição de parecer de equivalência imediatamente, devendo a recorrida apresentar o diploma de conclusão do ensino médio e o histórico correlato, traduzidos para o Português por Tradutor Juramentado, no prazo de 30 (trinta) dias.

Entende o Estado, neste recurso, que mencionado “decisum” viola o princípio da legalidade e das normas atinentes à revalidação de diploma expedido no exterior, originadas da Secretaria de Educação deste Estado.

Salienta que, seguindo a autonomia dada aos Estados em se organizar em Sistemas, expressa na Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Estado do Espírito Santo segue a Resolução CEE/ES Nº 3.777/2014, que dita as normas para a Educação no Sistema de Ensino do Estado do Espirito Santo, que, em seus arts. 90 ao 102, normatiza a revalidação de documentos de conclusão do ensino médio no exterior. E, no que tange precisamente à revalidação de diploma de ensino médio, a Resolução dispõe:

“
Art. 97. No caso de estudante que tenha concluído o ensino médio ou profissional de nível médio em instituição estrangeira, a revalidação será providenciada pela Secretaria de Estado da Educação, que poderá designar uma instituição competente para fazê-la.

Art. 98 O processo de revalidação de diplomas ou certificados de ensino médio ou profissional de nível médio será instaurado à vista de requerimento do interessado, dirigido ao Secretário de Estado da Educação e instruído com os seguintes documentos: I- diploma ou certificado de conclusão de estudos; II- histórico escolar original, expedido pela instituição de ensino estrangeira, contendo todos os dados referentes ao estudante, acompanhado de uma cópia; e III - documento de identificação”.

Pontua o ente estatal que a Convenção de Haia, que versa sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos públicos estrangeiros, em seu art. 3º, estabelece o seguinte:

“
Artigo 3º. A única formalidade que poderá ser exigida para atestar a autenticidade da assinatura, a função ou cargo exercido pelo signatário do documento e, quando cabível, a autenticidade do selo ou carimbo aposto no documento, consiste na aposição da apostila definida no Artigo 4º, emitida pela autoridade competente do Estado no qual o documento é originado”.

Assim, segundo narra o Estado, para que os estudos do ensino médio concluídos no exterior sejam considerados equivalentes e tenham validade no Espírito Santo é necessário que o Diploma seja revalidado pela SEDU. Nesse sentido, considera que a autora agravada deve apresentar o diploma ou o certificado original, contendo todos os dados referentes ao aluno, acompanhado de uma cópia, com certidão de nascimento, podendo ser substituído por passaporte ou certificado de inscrição consular, e, por fim, o documento de conclusão de ensino médio emitido no exterior deve estar apostilado, considerando que a Venezuela é país signatário de Haia. Entende que o Julgador não poderia relativizar, de maneira genérica, a aplicação da normativa administrativa, valendo-se do princípio da dignidade da pessoa humana.

Entendo que, no caso concreto, é necessário mitigar regra administrativa e prestigiar o direito fundamental à educação, afinal, a autora agravada é refugiada da Venezuela e se vê impossibilitado faticamente de atender à normativa da Secretaria de Educação Estadual que exige o apostilamento, pelo país de origem (no caso, a Venezuela), do documento de conclusão de ensino médio emitido no exterior, para que possa cursar medicina na UFES, onde teve sua inscrição deferida.
Sobre o assunto, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Agravante aprovado no exame vestibular para o curso de Administração.
Conclusão do Ensino Médio no exterior. Certificado de equivalência que deveria ser apresentado na data da matrícula
. Requerimento administrativo pendente de apreciação pela Secretaria do Estado de Educação.
Mitigação da regra administrativa em favor do direito fundamental à educação
. Artigos 6º e 205 da Constituição da República. Jurisprudência desta Corte. Entrega do documento
a posteriori
que não trará prejuízo à instituição de ensino
. Confirmação da tutela antecipada recursal. Provimento do recurso
(TJRJ; AI 0046167-12.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Claudia Telles de Menezes; DORJ 21/11/2019).

A meu ver, “[...]
nos termos da Constituição Federal de 1988, o acesso aos níveis mais avançados do ensino não pode ser impedido quando demonstrada a capacidade do aluno
[...]”
(TJPE; Ap-RN 0005129-16.2018.8.17.1130; Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães; J 09/03/2023; DJEPE 20/03/2023).
Na situação vertente, é preciso prestigiar a situação da autora recorrida que, mesmo na condição de refugiada da Venezuela, logrou êxito na aprovação no curso de medicina na UFES
.
Enfim, é necessário dar supremacia ao direito à educação em detrimento de normativa administrativa de impossível cumprimento por parte da recorrida
. Quanto ao tema, segue julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A LIMINAR PLEITEADA, PARA DETERMINAR QUE A AGRAVANTE PROMOVA A MATRÍCULA DA AGRAVADA NO CURSO DE LETRAS.
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO NO EXTERIOR. CERTIFICADO DE EQUIVALÊNCIA. Ausência
.
Matrícula em curso superior. Possibilidade. Demora na entrega da documentação que ocorre por circunstâncias alheias à vontade da agravada. Matrícula em caráter precário
. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido
(TJPR; AgInstr 0061691-96.2020.8.16.0000; Ponta Grossa; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ramon de Medeiros Nogueira; Julg. 26/07/2021; DJPR 27/07/2021).

Confiro
“[...]
prestígio ao direito à educação, no aspecto de evoluir nos estudos de acordo com a sua capacidade
[...]"
(TJMS; Agravo de Instrumento n.º 1418972-57.2022.8.12.0000; Relator: Des. Dorival Renato Pavan; Terceira Câmara Cível; DJMS 09/01/2
023).

Necessária se mostra, então, a
“[...]
relativização das regras impostas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação [...] [por] aprovação em Curso Superior, [com a] adoção do princípio da razoabilidade, pelo grau de desenvolvimento e eficiência demonstrados pelo candidato
[...]”
(TJSE; Agravo de Instrumento n.º 201800815854 - Ac. 23937/2018; Relator: Des. José dos Anjos; Segunda Câmara Cível; J 09/10/2018; DJSE 15/10/2018)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id. 4535867)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada, que
deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que o Estado emita, até 23/02/2023, declaração de equivalência do certificado de conclusão de ensino médio, disponibilizando tal documento para ser exibido à UFES, com eficácia ininterrupta dessa declaração condicionada à apresentação, em trinta dias, do diploma de conclusão de ensino médio e histórico correlato, traduzidos para o português por tradutor juramentado, sob pena de serem cessados os efeitos da medida, com imediata comunicação à UFES
.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 17:57:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48734811122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)